Tribunal: TJBA
Processo: 0000305-83.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000305-83.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: THAIS DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
DANIEL ROCHA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera a impugnação apresentada pelo Apelante quanto à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, porquanto o magistrado a quo analisou as provas constantes dos autos, concluindo que restaram suficientes a comprovar a hipossuficiência alegada pela parte. Ademais disso, o Apelante não traz qualquer prova apta no sentido de contrapor aquela produzida pela Apelada, ônus que lhe cabia.

2. No mérito, a questão principal posta reside em perquirir a respeito do direito da apelada à percepção gratificação pelo estímulo às atividades de classe (Regência de Classe), dos meses de outubro e novembro de 2012, e Adicional por tempo de serviço (quinquênio), dos meses de outubro e novembro do mesmo ano, inadimplidas pelo Município de Teofilândia.

3. É cediço que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, I e II do CPC).

4. O ente público não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, ou seja, de comprovar que efetuou o pagamento em questão de acordo com a legislação de regência.

5. Vale ressaltar, que ao revés do alegado, de que os valores cobrados já foram pagos em dezembro de 2012, sob a rubrica denominada 409 – Adiantamento 13º, que Apesar do nome, o valor do 13º salário foi pago de forma integral”, vez que consta no mesmo mês o desconto do adiantamento do 13º sob a rubrica 530.

6.Desse modo, como exposto na sentença, restaram incontroversas: a qualidade de servidora pública efetivo da apelada, a prestação de serviços pela mesma, bem como o não pagamento da gratificação pelo estímulo às atividades de classe (Regência de Classe), dos meses de outubro e novembro de 2012, e do Adicional por tempo de serviço (quinquênio), dos meses de outubro e novembro do mesmo ano, como se infere da planilha acostados aos autos.

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0000305-83.2014.8.05.0258 em que figura como Apelante Município de Teofilândia Apelada Thais da Silva Alves.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante expendidas.